Tribunal: TJES
Processo: 5000412-59.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-59.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: WEVERTON POLASTRELI DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO:
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 37 DA CF. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STF. SUCUMBÊNCIA. RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
) Preliminar de cerceamento de defesa:
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 246 c/c parágrafo único do art. 270 e artigo 1.050 do CPC, devem os entes públicos manter cadastro nos sistemas eletrônicos, para fins de citação e intimação.

2)
No caso, a implantação do sistema PJe na Comarca de Iúna começou há 6 anos, por determinação da Presidência do TJES na forma do Ato Normativo n.º 119/2017, não prevalecendo, pois, a alegada falha do setor de tecnologia de informação do TJES, com vistas a desabonar a indolência da parte e afastar a intempestividade da contestação.

3)
Mostra-se escorreito o julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade de produção de prova oral, por se tratar de matéria controvertida exclusivamente de direito. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

4
)
Mérito:
Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos, impõe-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público.

5
)
Em consonância com o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 596478/RR, o TJES, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, pacificou o entendimento segundo o qual “
n
os termos do art. 19-A, da Lei n. 8.
036/1990
, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

6
)
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (§ 2º do art. 37), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Tema 308 do STF.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- P
RELIMINAR DE CERCEAMENTO D
O DIREITO DE
DEFESA:

Preliminarmente,
Município de Iúna
aduz a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, que decorreria de
error in judicando
quanto ao rito processual, além de nulidade da citação, e impossibilidade de produção de prova.

Segundo se depreende, o ente político apresentou contestação intempestiva (Id. 6027902), justificando a extemporaneidade da medida em razão de dificuldades no cadastramento e acesso ao sistema PJe.

Com efeito, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 246 c/c parágrafo único do art. 270 e artigo 1.050 do CPC, devem os entes públicos manter cadastro nos sistemas eletrônicos, para fins de citação e intimação, como subsegue:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a
manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2º
O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta
.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246.

Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2º, e 270, parágrafo único
.

No caso, a implantação do sistema PJe na Comarca de Iúna começou há 6 anos, por determinação da Presidência do TJES na forma do Ato Normativo n.º 119/2017:

ATO NORMATIVO nº 119 /2017

Art. 1º –
DETERMINAR a implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe na Comarca de Iúna
, conforme segue:

20/09/2017 – Unidade Judiciária com competência em Juizado Especial Cível e Execução Fiscal Municipal e Estadual: 1ª Vara

Art. 2º – A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais.

Nessa ordem de ideias, não prevalece a alegada falha do setor de tecnologia de informação do TJES, com vistas a desabonar a indolência da parte e afastar a intempestividade da contestação.

Como cediço, o cadastramento, a autuação e o peticionamento são de responsabilidade do usuário externo do sistema PJe, assim como o correto preenchimento dos formulários necessários à habilitação da ferramenta.

Verificada a revelia, aplicam-se os efeitos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor.

Conquanto não se ignore a possibilidade de o réu revel requerer a produção de provas (art. 349 do CPC), mostra-se escorreito o julgamento antecipado do mérito em razão da desnecessidade de produção de prova oral, por se tratar de matéria controvertida exclusivamente de direito.

Com efeito, de acordo com o art. 371 do CPC
“
o

juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”
, cabendo-lhe,
“d
e ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”
(art. 370 do CPC).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PERITO NOMEADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O ordenamento jurídico, com amparo no art. 131 do CPC, fixa o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz pode apreciar com liberdade o conjunto probatório dos autos e exercer o juízo acerca da necessidade de produção de novas provas
. [...] (AgRg no AREsp 54.983/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.
Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 949.561/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Tal entendimento é ratificado pela jurisprudência deste Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PATENTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINAR 1.1.DO AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO [...] 2.1.2.
O magistrado é o destinatário das provas indispensáveis à formação do seu convencimento, razão pela qual está autorizado a indeferir diligências reputadas inúteis ou meramente protelatórias, conforme os ditames do artigo 370 do Código de Processo Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090022542, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA INDEFERIMENTO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA NÃO VERIFICADA DÉBITOS ANTERIORES DEMONSTRADOS RECURSO DEPROVIDO.
1. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil/15.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130356538, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DE PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de saneamento do feito, considerando tratar-se de matéria de direito, fato que autoriza o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.
(EDcl-AREsp 1.546.405; Proc. 2019/0211034-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20-02-2020; DJE 18-05-2020). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível 0002969-24.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 28/08/2023)

Do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa.

MÉRITO:

O apelante celebrou contratos temporários sucessivos com o recorrido no período de 2017 a 2019, isto é, por aproximadamente 03 anos, para o cargo de professor; todavia,
não
justificou

e
comprovou o
caráter transitório e emergencial
da medida
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 8.745/1993. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES SUBSTITUTOS. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. PROGRAMAS SIVAM E SIPAM. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 1. Nos casos em que a Constituição Federal atribui ao legislador o poder de dispor sobre situações de relevância autorizadoras da contratação temporária de servidores públicos,
exige-se o ônus da demonstração e da adequada limitação das hipóteses de exceção ao preceito constitucional da obrigatoriedade do concurso público
. [...] 3. Contudo,
ao admitir genericamente a contratação temporária em órgãos específicos, o legislador permitiu a continuidade da situação excepcional, sem justificativa normativa adequada
. Conveniência da limitação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, reconhecida a peculiaridade das atividades em questão. [...] (ADI 3237, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014).

A respeito, segundo a
jurisprudência pátria,
a contratação só é legítima
se
observada
a temporariedade e
a
excepcionalidade da
medida, o que se verifica apenas quando

existir previsão legal dos casos; a contratação for feita por tempo determinado;

tiver como função atender a necessidade temporária e quando a necessidade temporária for de excepcional interesse público.

Portanto, a legalidade da contratação temporária exige a estipulação de prazo razoável e determinado de vigência, bem como que as funções desempenhadas visem a atender necessidade temporária e excepcional, devendo o contrato perdurar apenas pelo tempo necessário para a realização de concurso público,
no máximo doze meses
, sendo descabidas, portanto, as sucessivas prorrogações:

[...]
A norma impugnada há de ser interpretada conforme o disposto no art. 37, inc. IX, da Constituição da República, de modo a
possibilitar, tão somente, contratações temporárias pelo prazo máximo de doze meses, contados do último concurso realizado para a investidura de professores no Estado do Maranhão.

(ADI 3247, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).

Com efeito a
exegese conferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do inciso IX do art. 37 da CF é no sentido de que,
por força da autonomia administrativa,
cada ente da Federação,
para conferir legitimidade às contratações,

deve obrigatoriamente
editar
lei própria

prevendo,
abstratamente,

a
s
hipóteses casuísticas
,
o
prazo de duração,
os
direitos e deveres dos servidores, atribuições, responsabilidades, etc.

Dessa forma, uma vez não atendidas as condições necessárias para contratação temporária, afigura-se claramente a nulidade do contrato celebrado entre as partes, nos termos do §2º do art. 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Nesse caso, seguindo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE n° 596478), este Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento segundo o qual é devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na conta do trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público,
ex vi:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

Faz jus o apelado, assim, ao pagamento do FGTS, conforme precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 308
da Repercussão Geral
:
“
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL
1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.
036/1990
, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2014 a 2019, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público.
Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível 0000083-63.2020.8.08.0051, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Data: 19/10/2023)

Logo, devido o pagamento do FGTS.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele

nego
provimento
.

Via de consequência, na forma do §§ 11 e 3º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% do valor da condenação, que devem ser acrescidos ao valor arbitrado em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.